Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1019466-95.2016.8.11.0041
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id 40476480) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 19882487):
“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. 1. Deve ser afastada a estabilização da demanda havendo impugnação da decisão concessiva da tutela antecipada por qualquer forma, recursal ou não. 2. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, houve a apresentação de contestação, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente. 3. Não é razoável concluir que, mesmo os réus tendo se insurgindo na demanda, com a apresentação de contestação, a estabilização da demanda deve ocorrer por falta de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.” (TJMT, RAC 1019466-95.2016.8.11.0041, Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 21828121 foram rejeitados, conforme id 33354452.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há violação ao artigo 304, caput e §1o do CPC, ao considerar que a apresentação de contestação, sem a devida interposição do recurso seria medida suficiente para impedir os efeitos da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente.
Assevera que tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo STJ no REsp n. 1797365/RS, bem como de outros Tribunais.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que o recurso deve ser conhecido “nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como assegurando o direito ao contraditório;”
Dessa forma, não aponta qualquer fundamento sobre a probabilidade do direito ou perigo da demora, que são requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 40517957.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não fundamentou seu recurso em relação a probabilidade do direito ou perigo da demora, que são os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Importante salientar que em nenhum momento houve a revogação da tutela concedida em Primeiro Grau, motivo pelo qual o direito buscado pelo Município de Cuiabá, ora Recorrente, encontra-se resguardado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte Recorrida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para admissibilidade do Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi